Tribunal: TJES
Processo: 5005871-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005871-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA LUCIA COLOMBI PASSOS
AGRAVADO: MARCIANA RIBON
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005871-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA LUCIA COLOMBI PASSOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890
AGRAVADO: MARCIANA RIBON

Advogado do(a) AGRAVADO: RENAN BOTASSE - ES24853-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, ES, que indeferiu o pedido de exibição de documentos formulado nos autos da ação de inventário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o pedido de simples demonstração de documentos não se confunde com procedimento de prestação de contas.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no evento 1890312.

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 2 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005871-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA LUCIA COLOMBI PASSOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890
AGRAVADO: MARCIANA RIBON

Advogado do(a) AGRAVADO: RENAN BOTASSE - ES24853-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação de inventário ajuizada por Regina Lucia Colombi Passos em razão do falecimento de Sergio Ribon Soella, ocorrido em 1º de junho de 2019.

No curso do feito, a requerente, ora agravante, requereu a intimação da empresa “Soella Material de Construção LTDA-ME” para apresentar documentos de todos os haveres devidos pelo falecido desde o seu óbito, além de indicar os bens pertencentes a empresa, bem como a alienação, compra, transferência de bens em nome daquela enquanto vigeu a alteração contratual.

Em tempo, conforme afirmado nas razões recursais, a Escritura Pública de Inventário e Adjudicação do Espólio de Sérgio Ribon Soella, cujo procedimento foi aberto e concluído sem ter incluído a ora agravante, companheira do
de cujus
, como herdeira, demonstrou que, dentre os bens deixados, estão as cotas sociais da supracitada empresa.

Após, sobreveio decisão indeferindo o pleito, tendo o magistrado de primeiro grau ponderado que eventual prestação de contas deve ocorrer em ação própria, nos termos do art. 553, do CPC.

A agravante, no entanto, sustenta que o pedido de simples demonstração de documentos não se confunde com procedimento de prestação de contas.

Pois bem.

Da análise das razões recursais, observo que, apesar de ter afirmado que se trata de simples demonstração de documentos, a agravante pretende a prestação de contas na própria ação de inventário, a fim de aclarar a administração de todos os bens do espólio.

De acordo com o art. 553, do CPC, a prestação de contas deverá correr em apenso aos autos do processo de inventário. Em casos excepcionais, caso não haja complexidade, poderá ser realizado nos próprios autos do inventário.

Contudo, o presente caso não se enquadra na hipótese de exceção, haja vista a amplitude e complexidade dos requerimentos formulados pela agravante, a saber:

“
[...] requer seja intimada a Empresa SOELLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, na pessoa de sua representante legal Sra. CLAUDIA ANDRESSA SOELLA GUIDONI ALVES para que:

1. Demonstre quais são os haveres devidos ao
de cujus
desde o falecimento deste;

2. Para tanto, apresente:

- Balancetes mensais;

- Livros Diário;

- Balanço Patrimonial (por trimestre);

- DRE – Demonstração do Resultado do Exercício (por trimestre);

- DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (por trimestre);

- DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa;

- Notas Explicativas;

- Plano de Contas;

- Termos de Abertura e Encerramento;

- Recibo de Transmissão da ECD;

3. Informe quais os bens atualmente pertencentes à Notificada;

4. Informe, caso tenha ocorrido, a alienação, compra, transferência de bens em nome da empresa enquanto vigeu a alteração contratual.”.

Nesse passo, não vejo como alterar a decisão de primeiro grau, uma vez que a prestação de contas, como requerida pela agravante, deverá ser realizada em procedimento próprio.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Da análise das razões recursais, observo que, apesar de ter afirmado que se trata de simples
demonstração de documentos, a agravante pretende a prestação de contas na própria ação de inventário, a fim de aclarar a administração de todos os bens do espólio.
2.

De acordo com o art. 553, do CPC, a prestação de contas deverá correr em apenso aos autos do processo de inventário. Em casos excepcionais, caso não haja complexidade,
poderá ser realizado nos próprios autos do inventário.
3.
Contudo, o presente caso não se enquadra na hipótese de exceção, haja vista a amplitude e complexidade dos requerimentos formulados pela agravante.
4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.